Tribunal: STF
Processo: HC 92260
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE
   RESTAURAÇÃO DE AUTOS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
   AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO: CERCEAMENTO DE DEFESA.
   NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA.
   HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
1.      A análise da necessidade de
   restauração dos autos impõe revolvimento de fatos e provas, o que
   ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do
   habeas corpus.
2.      Habeas corpus indeferido.